Tribunal: TJDFT
Processo: 0733880-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733880-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA ALVARES ALBERTO CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em observância ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre eventual supressão de instância, uma vez que, aparentemente, as questões alegadas do recurso não foram submetidas à apreciação pela instância de origem. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator